Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-57.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000743-57.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: DINOEL MIRANDA CARNEIRO
EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.023 DO CPC – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os Embargos de Declaração opostos fora do prazo fixado no artigo 1.023 do CPC são manifestamente intempestivos, o que leva ao seu não conhecimento.
Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento ao Recurso interposto pela ora embargada.
É o relatório.
O prazo para recorrer deve ser computado a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação do decisum, que se deu em 29-6-2020.
Desse modo, a interposição em 14-7-2020 ultrapassou o período legal fixado no artigo 1.023 do CPC, como inclusive foi certificado nos autos (Id n. 50393978).
Ante a extemporaneidade, os Embargos de Declaração são flagrantemente inadmissíveis.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do Recurso.
Publique-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator